Tribunal: TJDFT
Processo: 0733743-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS C/C ALIMENTOS. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO. INCAPACIDADE ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO. NÃO ILIDIDA. BENESSE MANTIDA. MÉRITO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-COMPANHEIRA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso específico dos autos, do arcabouço probatório, verifica-se que o agravante demonstrou sua hipossuficiência, razão pela qual há que se conceder a gratuidade de justiça.
2. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário.
2.1. Concedido o benefício da gratuidade de justiça, incumbe ao impugnante a comprovação dos elementos necessários para a revogação do benefício.
2.2. Muito embora tenha sido juntados documentos que demonstram o auferimento de renda de aluguel pelo agravante, certo é que ele é aposentado por invalidez, evidenciando que tem despesas extras para sua manutenção, além do pagamento da verba alimentar em discussão, não sendo possível afastar a hipossuficiência.
3. Para fixação dos alimentos é necessário observar-se o binômio necessidade-capacidade; analisando-se as necessidades do alimentando e a capacidade de contribuir do alimentante.
3.1. Os alimentos em favor de cônjuge ou companheiro durante o processo de divórcio são devidos com fundamento no princípio da solidariedade familiar, sendo decorrência do dever legal de assistência mútua, tendo sua fixação baseada no binômio necessidade-possibilidade, além de se tratar de medida excepcional e transitória.
3.2. No caso dos autos, faz-se necessária uma melhor instrução processual, com dilação probatória, seja para aferir a real possibilidade contributiva do agravante, seja para aferir a necessidade da agravada.
4. O agravante apenas exerceu o seu direito de ação, sem incorrer em qualquer abuso passível de ser caracterizado como litigância de má-fé.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.